Tribunal: TJDFT
Processo: 0715427-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715427-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DE CASTRO AGRAVADO: ROBERTO MARCOS MAGALHAES BRITTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida para determinar a internação compulsória do 1o réu/agravado em clínica especializada no tratamento de pacientes com problemas psiquiátricos, mediante custeio a ser realizado pelo 2o réu/agravado, Distrito Federal. A autora/agravante (ex-companheira) alega, em síntese, que, há indicação médica para internação compulsória do réu (morador de rua, dependente químico e com surtos de agressividade). Requer, em antecipação de tutela recursal, a internação compulsória do 1o réu/agravado em clínica pública ou conveniada junto à Secretaria de Saúde ou, à sua falta, em clínica privada, às expensas do Distrito Federal. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. Acerca da internação compulsória, estabelecem os arts. 4o e 6o, parágrafo único, inciso III, da Lei no 10.216/2001 (dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental), in verbis: “Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. (...) Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: (...) III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.” No caso, consta do Laudo Médico de ID 64739188, págs. 4/5, in verbis: "Paciente usuário de drogas, encontra-se em estado de grande agressividade com ameaças à vida (...). Tem se utilizado de crack e cocaína. Solicito sua internação involuntária ou compulsória. CID F19.9". Referido laudo, todavia, não indica de forma pormenorizada a situação clínica do paciente e a insuficiência de recursos extra-hospitalares, como determina a lei. Além disso, tratando-se de medida extrema, faz-se necessário o prévio contraditório a fim de se verificar a real necessidade e eficácia do tratamento, conforme parecer do Ministério Público (ID 64848350 do processo originário). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator